Tribunal: TJDFT
Processo: 0739060-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739060-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LOURENCO BERTOLDO AGRAVADO: SUPORTE SERVICOS PERFURACOES E DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento por Leonardo Lourenço Bertoldo contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que foi deferida a produção de prova pericial, determinou que o valor dos honorários do expert fosse dividido entre ambas as partes, malgrado o recorrente seja beneficiário da justiça gratuita, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A parte autora é beneficiária da justiça gratuita e requereu que a sua parte fosse custeada pelo Estado. A parte ré manifestou ciência, sem interesse de manifestação. Homologo o valor proposto pelo perito na petição de ID 166019670 (R$ 4.500,00), pois entendo que está de acordo com a complexidade da perícia a ser realizada, bem como com o habitualmente praticado por peritos neste juízo. Caberá a cada parte antecipar R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), em até quatro parcelas. Nos termos do disposto no art. 98, §§ 4o e 5o, do CPC, a gratuidade de justiça poderá alcançar somente determinados atos processuais, notadamente quando houver a possibilidade de parcelamento das despesas processuais. Com efeito, considerando o próprio valor do serviço contratado, o autor detém condições financeiras de antecipar a sua parte das despesas da perícia, de forma parcelada, não havendo razão para que este encargo seja transferido ao Estado. Portanto, intimem-se as partes para que depositem a sua quota parte dos honorários periciais, facultado o parcelamento em até quatro prestações (id. 167544565, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que exigir o pagamento de honorários de parte hipossuficiente materializa verdadeiro impedimento ao alcance da prestação jurisdicional, não podendo ser reconhecido tal argumento. Defende que medida adequada seria a cassação da gratuidade, o que não foi feito por não ser o caso, ou mesmo a verificação, ao final, se haverá sucumbência pela parte beneficiária, ocasião em que, se houver elementos que indiquem sua capacidade, será plenamente possível realizar a cobrança. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal, para desobrigar o agravante ao pagamento dos honorários periciais, nos termos da legislação vigente. Não recolhimento de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 129630234, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e determinou a divisão igualitária do montante total a ser pago para cada uma das partes, o que corresponde a R$ 2250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais). O recorrente, não conformado, aduz que, por ser beneficiário da justiça gratuita, não deveria ser obrigado a recolher o montante neste momento processual. Na sua ótica, os honorários deveriam ser custeados pelo Estado, com base na portaria Conjunta 101/2016, ou arcar com o valor ao final do processo, em caso de sucumbência. Não deveria ser compelido, contudo, a pagar a remuneração antes da realização da perícia. De antemão, é de se lembrar que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada. Por isso, hipóteses de decisões que demandam análise urgente merecem ser admitidas, como no caso dos autos. É que, sem a realização da prova pericial, a análise do litígio resta suspensa e/ou prejudicada, notadamente por ser essencial ao desenlace do feito. Não há como, desse modo, se postergar a análise da questão para a eventual interposição do recurso de apelação. Destaco, inicialmente, que o autor não se insurge quanto à divisão igualitária dos honorários periciais, mas apenas ao pagamento do montante que lhe foi atribuído, pois beneficiário da justiça gratuita. Segundo o artigo 95, §3o, do CPC, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, o § 1o do art. 98 estabelece que a gratuidade da justiça compreende, dentre outros, os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira (inciso VI). Por sua vez, o § 5o dispõe que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, enquanto o § 6o prevê que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Isto denota pertinência jurídica da decisão do Juízo de 1a instância, o qual concluiu que os honorários fixados poderiam ser custeados/adiantados pelo recorrente, uma vez que o valor do contrato questionado judicialmente é relativamente superior à remuneração do perito (R$ 2.250,00 versus R$ 16.000,00). Logo, a discrepância de cifras deveria presumir que o recorrente possui capacidade econômica de arcar com a remuneração do perito. Contudo, com base em julgados deste TJDFT, a concessão da justiça gratuita, via de regra, tem o efeito de liberar o beneficiário do recolhimento dos honorários de perito. Nesse caso, o Poder Público deve, por meio de orçamento alocado especificamente para esse fim, arcar com o pagamento da referida verba, em prol do hipossuficiente econômico, ao menos na acepção jurídico-processual. A Portaria 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o assunto ao estabelecer que “o pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”. Confira-se julgados no mesmo sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. POSTULADA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. DESCABIMENTO. CUSTEIO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 95, CAPUT E 3o DO CPC E DA PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. 1. A pretensão recursal relativa à revogação da justiça gratuita concedida a parte autora não é matéria sujeita ao agravo de instrumento, ensejando ao não conhecimento, quanto ao ponto. 2. Aplicam-se as normas de defesa do consumidor à relação estabelecida entre as partes, na medida em que os argumentos deduzidos na inicial apontam para possível falha na prestação de serviços odontológicos. No caso, acertada a r. decisão a quo ao reconhecer hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à agravante. 3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da sua realização. A prova pericial foi requerida pelo autor, sendo, portanto, o responsável pelos custos decorrentes da perícia a ser realizada, ainda que ostente a condição de beneficiário da gratuidade de justiça. 4. Os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da justiça gratuita, e for realizada por particular, como ocorre na espécie (art. 95, §3o, CPC). 5. No âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos é regulada pela Portaria Conjunta no 101/2016. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. (Grifo ministerial. Acórdão 1694133, 07388270420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 563/STJ). RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS DESTINADAS AO PLANO DE PECÚLIO FACULTATIVO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 e 373, I e II). BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALFORRIA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA (PORTARIAS CONJUNTAS No 53/2011 E 101/2016, TJDFT). FATO PROCESSUAL INAPTO A LEGITIMAR A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AGRAVO PROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o aderente e a entidade fechada de previdência privada, diante das peculiaridades e regulação à qual está sujeita e do fato de que a entidade não atua nem concorre no mercado com intuito lucrativo, não encarta natureza de vínculo de consumo, estando sujeita, portanto, à incidência da legislação especial que lhe é própria e, genericamente, à legislação civilista (STJ, súmulas 321 e 563). 2. Aferidas as peculiaridades da causa no tocante à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir a parte autora o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato (CPC, art, 373, I e II, e §1o). 3. Conquanto indispensável incursão probatória, inclusive mediante a produção de prova pericial, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção e a quem está afeta a comprovação dos fatos constitutivos do direito que invoca, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório. 4. A par da circunstância de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não ensejar a inversão do ônus da prova, ressoa inexorável que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica, estabelecida, no âmbito desta Casa de Justiça, pelas Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016, as quais dispõem sobre os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, a fim de atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Grifamos. Acórdão 1666882, 07352415620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito de a legislação processual civil convergir com o entendimento exposto na r. decisão agravada, é recomendável que, em razão do princípio da cooperação, no momento do deferimento da gratuidade de justiça, seja explicitada pelo juiz eventual mitigação, nos termos do § 5o do art. 98 do CPC, de forma que a parte beneficiária não seja surpreendida com despesas processuais imprevistas no curso da demanda Dispositivo Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para liberar o agravante da despesa concernente ao adiantamento dos honorários periciais, nos termos da Portaria 101/2016, deste TJDFT. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator